Tribunal: STF
Processo: ARE 1244093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária religiosa abrange o ICMS importação, desde que comprovado que os bens se destinam à finalidade essencial da entidade.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.